Tribunal: TJDFT
Processo: 0038099-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTILHA. DIVORCIO CONSENSUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSITO EM JULGADO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDOS. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. PEDIDOS. PEÇAS POSTULATÓRIAS. PEDIDO NOVO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO, CAUSA DE PEDIR. INCAPACIDADE. VÍCIO DE VONTADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes no caso em tela.

3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.

4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.